Tribunal: TJPA
Processo: 0804752-31.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804752-31.2022.8.14.0006

APELANTE: ANNE KELY TORRES SOFIATTI

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) Nº 56/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). VALIDADE. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PRÉ-CONSTITUÍDO. PRECEDENTES
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo ANNE KELY TORRES SOFIATTI contra decisão monocrática que deu negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Agravante e manteve a sentença que denegou a segurança pretendida e extinguiu a ação sem julgamento do mérito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar se
deve ser reformada a decisão que manteve a sentença do Juízo de primeira instância, que extinguiu o Mandado de Segurança Preventivo sem resolução de mérito, que buscava assegurar o direito da ora Agravante de livre iniciativa e prestação de serviços relacionado a exploração da cama de bronzeamento artificial em seu estabelecimento comercial.

III. Razões de decidir

3. o procedimento adotado nos autos é de cunho especial, em razão de ser Mandado de Segurança no qual possui características peculiares a serem atendidas, nos termos da Lei 12.016/09, sendo uma delas o Direito Líquido e Certo, bem como sua lesão ou ameaça.

4. Compulsando a documentação constante nos autos, constata-se que inexiste no processo qualquer documento que comprove uma ação da autoridade impetrada no sentido de impedir o funcionamento de uma câmara de bronzeamento no estabelecimento comercial da apelante, motivo pelo qual, não é possível auferir se a recorrente está sendo submetida a qualquer ameaça à sua atividade econômica. Mesmo haja pedido expresso sobre o caráter de prevenção do
mandamus
, ainda sim é necessário a demonstração de antecedentes sobre outras lesões ou ameaças.

5. Sobre o Direito Líquido e Certo, este também não merece prosperar diante da validade da RDC nº 56/09 da ANVISA.

6. Logo, resta a impossibilidade de pleitear qualquer direito elencado da exordial.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: 5º, LXIX, da Constituição da República.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823703-61.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806158-87.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de setembro 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0801382-08.2017.8.14.0301) interposto pelo ANNE KELY TORRES SOFIATTI, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível contra Mandado de Segurança Preventivo impetrado pela agravante contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Em que pese as afirmações da Apelante, considerando os documentos anexados na Ação Mandamental, não restou comprovado a iminência da impetrante vir a sofrer violação ao seu alegado direito líquido e certo (funcionamento do bronzeamento artificial), pois, inexiste elemento que indique a efetiva ação da autoridade impetrada no sentido de impedir ou pretender embaraçar o funcionamento do estabelecimento comercial da Apelante.

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
permanecendo inalterada a extinção, sem resolução de mérito, da Ação Mandamental preventiva,

nos termos da fundamentação.

(...)”

Em suas razões, o Agravante sustenta que busca impedir o abuso e a interdição ilegal provocada pelos agentes coatores e que fundamentam seus atos arbitrários exclusivamente na Resolução RDC 56/2009 da ANVISA, que coíbe as pessoas que necessitam trabalhar com a câmara de bronzeamento para ter o seu sustento e de seus funcionários,

Aduz que a respectiva resolução já foi considerada NULA pela 24a Vara Federal de São Paulo, sendo essa decisão estendida a todo o território brasileiro, inclusive decisão do respeitável Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconhecendo o direito de um caso semelhante no agravo de instrumento número 0700117-12.2021.8.07.9000.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, a fim de assegurar o seu Direito de livre iniciativa e prestação de serviços.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 25639737).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se
deve ser reformada a decisão que manteve a sentença do Juízo de primeira instância, que extinguiu o Mandado de Segurança Preventivo sem resolução de mérito, que buscava assegurar o direito da ora Agravante de livre iniciativa e prestação de serviços relacionado a exploração da cama de bronzeamento artificial em seu estabelecimento comercial.

Neste sentido, os autos tratam sobre
mandamus
preventivo, o que fora consignado no julgamento do RMS 19.020/PR, Relator o Ministro LUIZ FUX (PRIMEIRA TURMA do STJ, DJU de 10/04/2006), no sentido de que "o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano"

Logo, não basta para a impetração do mandado de segurança preventivo o mero receio subjetivo de sofrer coação por parte da autoridade administrativa, é necessário justificar a utilização do remédio heroico com a demonstração de ameaça real e objetiva.

No caso em análise, a comerciante atua nas áreas de estética corporal e beleza, impetrou o presente mandamus objetivando obter um alvará para funcionamento de uma câmara de bronzeamento em seu estabelecimento comercial, arguindo que existiriam atos coatores do Município de Ananindeua baseados na Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 56/2009, emitida pela ANVISA.

Compulsando os autos, vislumbro que inexiste no processo qualquer documento que comprove qualquer ação da autoridade impetrada no sentido de impedir o funcionamento de uma câmara de bronzeamento no estabelecimento comercial da apelante, motivo pelo qual, não é possível auferir se a recorrente está sendo submetida a qualquer ameaça à sua atividade econômica.

Outrossim, não há ameaça ou lesão, sendo, por conseguinte, carecedora do direito ao manejo da ação mandamental na modalidade interesse de agir, além de não demonstrar a ilegalidade ou abuso de poder a que seria submetido, não logrando êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito material invocado através das provas pré-constituídas.

Neste diapasão, não tendo a recorrente comprovado de plano o direito líquido e certo que entende possuir, não se tem como admitir a presente ação mandamental.

Além disso, sobre a ausência de lei, ressalta-se que a proibição veiculada na Resolução em apreço decorre do legítimo poder regulamentar da ANVISA, que lhe foi outorgado pela Lei nº 9.782/99, em defesa da saúde pública, razão pela qual aquele ato normativo é válido, não havendo necessidade de previsão legal no tocante à proibição de utilização de equipamentos de bronzeamento artificial.

À vista disto, não é absoluto o direito ao exercício de qualquer atividade econômica. As atividades laborais e econômicas devem se submeter às regras do Poder Público, a fim de que o interesse público prevaleça em detrimento do interesse particular em decorrência de sua supremacia.

No caso em exame, o direito da parte autora em exercer sua atividade laboral/econômica encontra barreira no dever do Estado de assegurar o direito à saúde das pessoas/consumidores que realizam os tratamentos estéticos.

No mesmo sentido é a jurisprudência da Egrégia Corte:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FUNCIONAMENTO CÂMARA DE BRONZEAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE AMEAÇA. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 56 DE 2009 DA ANVISA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO PROCESSUAL ESPECÍFICO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823703-61.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMERCIANTE. LIBERAÇÃO DE CÂMERA DE BROZEAMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados;

II – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado por Tamires Monteiro Barros em face do Diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Município de Ananindeua, denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC;

III - Compulsando a documentação constante nos autos, constata-se que inexiste no processo qualquer documento que comprove uma ação da autoridade impetrada no sentido de impedir o funcionamento de uma câmara de bronzeamento no estabelecimento comercial da apelante, motivo pelo qual, não é possível auferir se a recorrente está sendo submetida a qualquer ameaça à sua atividade econômica;

IV - Outrossim, a apelante não demonstrou documentalmente seu direito líquido e certo, sendo, por conseguinte, carecedora do direito ao manejo da ação mandamental na modalidade interesse de agir, além de não lograr êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito material invocado através das provas pré-constituídas;

V – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806158-87.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. RESOLUÇÃO Nº 56/2009 – CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. VEDAÇÃO DA ATIVIDADE PELA ANVISA. PEDIDO LIMINAR VISANDO OBSTAR ATO DA MUNICIPALIDADE IMPEDINDO O FUNCIONAMENTO DO RESPECTIVO APARELHO. INDEFERIMENTO DO PLEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILICITUDE DA NORMA DA ANVISA NÃO CONFIGURADA. NORMA EM PLENO VIGÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810310-02.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

Portanto, resta evidente que o recurso não merece ser provido, visto que a decisão agravada, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025